Tribunal: TJPA
Processo: 0809353-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809353-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEVY MAYER OBADIA

AGRAVADO: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO CONTIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno opostos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por não conter a matéria de ilegitimidade passiva em debate no rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu do recurso por não estar a matéria contida no rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Matéria contida na decisão recorrida não elencada no rol do 1.015 do CPC sendo o agravo de instrumento não conhecido monocrática e o agravo interno desprovido, em razão de não ter argumentos novos que superem a fundamentação do relator.

IV. Dispositivo e tese:

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO:

0809353-64.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:

LEVY MAYER OBADIA

AGRAVADO:

CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEVY MAYER OBADIA,
em desfavor de
CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM,
em razão da Decisão monocrática
de ID 14556810

“(...)
Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

O agravante alega que, foi incluído indevidamente na ação de cobrança, pois não tem relação com a empresa devedora e que foi incluído no contrato apenas por ser casado com a sócia da empresa na época, e que a decisão que rejeitou sua ilegitimidade passiva deve ser revista, pois pode sofrer prejuízo se o processo prosseguir sem que sua situação seja analisada.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não conheceu do seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, por não está a matéria elencada no rol do artigo 1.015 do CPC, vez que, defende ter sido
incluído indevidamente na ação de cobrança em razão de sua ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

Inicialmente, a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão
que
não conheceu do seu agravo de instrumento, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados na inicial do agravo, não impugnando as razões da decisão monocrática, ora combatida.

Além do mais, pretende o recorrente a sua retirada do polo passivo da ação de cobrança sob o argumento de ter sido a época apenas casado com a sócia da empresa, e por ser contrato de adesão, constou a sua assinatura.

Pois bem. Sobre o tema assim me manifestei:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVY MAYER OBADIA, contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança movida por CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM (Proc. n° 0829298-75.2021.8.14.0301), na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante.

Em seu recurso (ID 13911072), o Agravante afirma a sua ilegitimidade passiva, na medida em que ausente relação com a empresa executada e ante a nulidade da renúncia do benefício de ordem por se tratar de contrato de adesão. Requer a reforma da decisão agravada para que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Eis o resumo dos fatos, passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC e entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1].

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Portanto, pelas razões já expostas, não merece ser conhecido o presente recurso por não haver qualquer fato ou argumento novo que justifique a modificação da decisão monocrática por mim proferida.

Isto posto
, conheço do Agravo interno e, no mérito, nego provimento, mantendo a decisão monocrática na integra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024